Tribunal: STF
Processo: ARE 1407179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. DESPACHO. DÉBITOS. PERT. LEI Nº 13.496/17. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. SESI. SENAI. CONVÊNIO. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    I - Não se nega que, de fato, a Lei nº 13.496/2017, regulamentada pelas Instruções Normativas INs nºs 1711/2017 e 1822/2018, permite a adesão ao PERT com relação a débitos de natureza tributária e não tributária, abrangendo as contribuições destinadas a terceiros, conforme segue:"Art. 1º Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta Lei.§ 1º Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial e aquelas submetidas ao regime especial de tributação a que se refere a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004 . § 2º O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no §3º deste artigo.



    II - A demanda originária tem por ato tido por coator a negativa da Receita Federal em deferir a adesão ao PERT no tocante aos débitos da apelante relativos às contribuições destinadas a terceiros, as entidades paraestatais, no caso, SESI e SENAI. Na forma do artigo 49, § 2º, do Decreto 57.375/65 (Regulamento SESI), e do artigo 50 do Decreto 494/62 (Regulamento SENAI), as referidas entidades podem ser destinatárias diretas dos recolhimentos das contribuições a terceiros previstas nos Decretos-Leis 4.048/42 e 9.403/46 e chanceladas pelo art. 240 da Constituição Federal, competindo-lhes, inclusive a cobrança judicial dos débitos. E esta é a situação do caso concreto eis que realizado convênio entre as partes, de modo que as contribuições são direcionadas diretamente, pela apelante, ao SESI e ao SENAI. Tanto assim que as ações às quais a apelante renunciou/desistiu, em trâmite perante a Justiça Estadual, ostentavam as entidades como parte adversa.



    III - Assim, muito embora seja de competência da União Federal a instituição das referidas contribuições, a arrecadação pode ser realizada diretamente pela entidade ou fundo mediante a celebração de convênio, hipótese dos autos. Esta é a exegese também da Instrução Normativa IN nº 971/2009: "Art. 109. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do art. 3º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição devida por lei a terceiros, ressalvado o disposto no § 1º do art. 111.



    IV - Sendo o ente privado responsável pelo recolhimento dos débitos, e não a Secretaria da Receita Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, admite-se a inclusão dos débitos, discutidos nas ações, no PERT, cuja administração e execução é possibilitada ao SESI-SENAI, a quem caberá deferir o pedido.



    V - A adesão, portanto, é de se dar diretamente com aquelas entidades já que responsáveis pela administração dos débitos e arrecadação direta em caso de existência de convênio, permitindo-se a aplicação de eventual benefício fiscal instituído pela União Federal, com observância dos requisitos previstos na lei instituidora, inserido o ato na seara do Direito Público, de competência federal.



    VI - Destarte, o pedido de adesão ao PERT dirigido à Receita Federal denota impropriedade, subsistindo a negativa da autoridade impetrada no sentido de sua incompetência para deferimento: “(...) tais débitos não são administrados pela RFB, nem pela PGFN, e como tais contribuições não são declarados em GFIP não compõem a base de dados dos sistemas informatizados desta RFB é forçoso a inclusão dos citados débitos no parcelamento especial do PERT - Lei 13.946/2017, sendo assim, DECIDO pelo Indeferimento do presente pedido, por falta de Competência/Previsão Legal”.



    VII- Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso II; 5º, caput e incisos II, XXII, XXXV, LV; 84, inciso IV; 93, inciso IX; 149; 150, incisos I, II e IV; 170, caput e inciso II; 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A demanda originária tem por ato tido por coator a negativa da Receita Federal em deferir a adesão ao PERT no tocante aos débitos da apelante relativos às contribuições destinadas a terceiros, as entidades paraestatais, no caso, SESI e SENAI.



    Na forma do artigo 49, § 2º, do Decreto 57.375/65 (Regulamento SESI), e do artigo 50 do Decreto 494/62 (Regulamento SENAI), as referidas entidades podem ser destinatárias diretas dos recolhimentos das contribuições a terceiros previstas nos Decretos-Leis 4.048/42 e 9.403/46 e chanceladas pelo art. 240 da Constituição Federal, competindo-lhes, inclusive a cobrança judicial dos débitos.



    E esta é a situação do caso concreto eis que realizado convênio entre as partes, de modo que as contribuições são direcionadas diretamente, pela apelante, ao SESI e ao SENAI. Tanto assim que as ações às quais a apelante renunciou/desistiu, em trâmite perante a Justiça Estadual, ostentavam as entidades como parte adversa.



    Assim, muito embora seja de competência da União Federal a instituição das referidas contribuições, a arrecadação pode ser realizada diretamente pela entidade ou fundo mediante a celebração de convênio, hipótese dos autos. Esta é a exegese também da Instrução Normativa IN nº 971/2009:



    [...]



    Sendo o ente privado responsável pelo recolhimento dos débitos, e não a Secretaria da Receita Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, admite-se a inclusão dos débitos, discutidos nas ações, no PERT, cuja administração e execução é possibilitada ao SESI-SENAI, a quem caberá deferir o pedido.



    A adesão, portanto, é de se dar diretamente com aquelas entidades já que responsáveis pela administração dos débitos e arrecadação direta em caso de existência de convênio, permitindo-se a aplicação de eventual benefício fiscal instituído pela União Federal, com observância dos requisitos previstos na lei instituidora, inserido o ato na seara do Direito Público, de competência federal.



    Destarte, o pedido de adesão ao PERT dirigido à Receita Federal denota impropriedade, subsistindo a negativa da autoridade impetrada no sentido de sua incompetência para deferimento: “(...) tais débitos não são administrados pela RFB, nem pela PGFN, e como tais contribuições não são declarados em GFIP não compõem a base de dados dos sistemas informatizados desta RFB é forçoso a inclusão dos citados débitos no parcelamento especial do PERT - Lei 13.946/2017, sendo assim, DECIDO pelo Indeferimento do presente pedido, por falta de Competência/Previsão Legal”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente